Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-77.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001034-77.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Parlamentares, Processo Legislativo]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMAR FREITAS FILHO - CPF: 607.253.541-00 (RECORRIDO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (RECORRIDO), CARLINO DE CAMPOS NETO - CPF: 768.010.551-00 (RECORRIDO), JOAO MADUREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.226.631-00 (RECORRIDO), JOAO TERTULIANO DE BARROS FILHO - CPF: 072.343.921-49 (RECORRIDO), MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ - CPF: 460.649.151-53 (RECORRIDO), NILO NASCIMENTO DE CAMPOS - CPF: 362.119.401-06 (RECORRIDO), RODRIGO COELHO - CPF: 569.848.041-91 (RECORRIDO), BENEDITO FRANCISCO CURVO (JUIZO RECORRENTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR- SUPOSTA VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO - SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – SENTENÇA RATIFICADA.

1-

A eleição da Mesa Diretora de Câmara Municipal não é ato meramente eleitoral, mas procedimento administrativo vinculado aos princípios constitucionais pertinentes.

2-
Nos termos do art. 29 da Constituição Federal, “
O Município reger-se-á por lei orgânica”
, que deve ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal e por esta promulgada,
“atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado”
e os preceitos relacionados no referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença oriunda da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, confirmando a liminar, julgou parcialmente procedente
os autos de
Mandado de Segurança
nº único 1001034-77.2018.8.11.0002, impetrado por
ADEMAR FREITAS FILHO, CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, CARLINO DE CAMPOS NETO, JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS, JOÃO TERTULIANO DE BARROS FILHO, MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ, NILO NASCIMENTO DE CAMPOS e RODRIGO COELHO, vereadores do Município de Várzea Grande, devidamente qualificados contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, Senhor BENEDITO FRANCISCO CURVO

a fim de conceder a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida, que ordenou a suspensão da realização de eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para o biênio 2019/2020, em data diferente da prevista no art. 24 § 5º da LOM.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID. 528785).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (ID 5972728)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença oriunda da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, confirmando a liminar, julgou parcialmente procedente
os autos de Mandado de Segurança nº único 1001034-77.2018.8.11.0002, impetrado por
ADEMAR FREITAS FILHO, CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, CARLINO DE CAMPOS NETO, JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS, JOÃO TERTULIANO DE BARROS FILHO, MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ, NILO NASCIMENTO DE CAMPOS e RODRIGO COELHO
, vereadores do Município de Várzea Grande, devidamente qualificados

contra ato do
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, Senhor BENEDITO FRANCISCO CURVO
a fim de conceder a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida, que ordenou a suspensão da realização de eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para o biênio 2019/2020, em data diferente da prevista no art. 24 § 5º da LOM
.

Infere-se dos autos que os impetrantes alegam
que em 12 de dezembro de 2017 o vereador Edilei Roque de Cezario protocolou o projeto de resolução n. 12/2017, com vistas à alteração do art. 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal, de modo a modificar a data de votação dos membros da Mesa Diretora para o biênio 2019/2010, tendo sido o referido projeto lido e incluído na ordem do dia já na sessão ordinária de 13 de dezembro de 2017, contrariando, segundo os impetrantes, o disposto no art. 167, § 3º, do RI da Casa, vindo a ser imediatamente disponibilizado à “Comissão de Constituição, Justiça e Redação” – CCJR, para emissão de parecer oral na tribuna, obtendo pareceres favoráveis da vereadora relatora e do presidente da comissão, porém parecer contrário por parte de outro membro dessa comissão, o impetrante Carlino de Campos Neto
.

Sustentam, ainda, que o mencionado impetrante, ao perceber que o projeto não preenchia os requisitos mínimos previstos no art. 154, § 1º, do Regimento Interno, pediu vista para melhor estudo antes de ser colocado em discussão e votação, o que foi deferido pelo Presidente da Câmara, com carga ao impetrante no dia seguinte (14 de dezembro de 2017), que, assim, dispunha do prazo de uma semana para emissão de parecer, nos termos do art. 194 do Regimento Interno, tendo sido o projeto devolvido com o parecer para leitura e discussão na última sessão ordinária do ano, ou seja, em 20 de dezembro de 2017.

Segundo os impetrantes, para surpresa de todos os presentes, a Vereadora Gisa Barros, membro da CCRJ, pediu a palavra na referida sessão ordinária e, da tribuna, informou que os membros da CCRJ haviam se reunido em 19 de dezembro, um dia antes, e apresentado uma Emenda Modificativa ao projeto de resolução 12/2017, já com parecer exarado na referida emenda, reunião essa ocorrida à revelia do impetrante e membro da CCRJ, que ainda se encontrava com carga do projeto.

Seguiram-se a isso os pedidos de vista formulados pelos impetrantes, os vereadores Carlindo de Campos e Rodrigo Coelho, respectivamente membro da CCRJ e 1º Vice Presidente da Casa, para análise da emenda, os quais foram indeferidos pela autoridade impetrada, que imediatamente teria conduzido o projeto para votação, tendo sido este aprovado por 13 votos favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção.

Os impetrantes ainda argumentam que o projeto de resolução não seguiu a técnica legislativa e, principalmente, não observou a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, que estabelece em seu art. 24, § 5º, que a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para o segundo biênio far-se-á no dia 14 de maio do segundo ano da legislatura, norma essa que deve prevalecer sobre a resolução, em nome do respeito à hierarquia das normas.

Assim, acrescentando a alegação de que a autoridade impetrada já havia concedido entrevista afirmando que realizaria tal eleição no dia 21 de fevereiro de 2018, quando do retorno do recesso legislativo, em cumprimento à resolução aqui questionada e já publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 26.12.2017, os impetrantes pediram, em sede de liminar, a concessão da segurança, a fim de determinar a suspensão da eleição dos membros da mesa diretora na data anunciada e prevista na resolução, e, no mérito, fosse declarada nula a Resolução 11/2017 por ter sido promulgada com inobservância da forma legal, contrariando o artigo 24, § 5º, da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, além dos artigos 18, I,
e
, itens 1, 2 e 3, III,
a
; 154, VI, § 1º,
d
e
e
; 167, §1º,
d
e § 3º, do Regimento Interno.

A medida de urgência requestada foi deferida em parte em 16/02/2018 (
id. 5287653
), e após o oferecimento das informações requisitadas à autoridade coatora (
id 5287657
), sobreveio a sentença em reexame, em que o MM. Juiz de Direito, Dr. Jones Gattas Dias, concedeu em parte a segurança vindicada nos seguintes termos, verbis: “(...) EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO
a
segurança apenas para confirmar a liminar que ordenou a suspensão da realização de eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para o biênio 2019/2020, em data diferente da prevista no art. 24, § 5º, da LOM, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
– (
id. 5287678
).

Não houve recurso voluntário e o feito foi remetido a esta instância revisora para efeitos do art. 14, §1º, da Lei nº. 12.016/09.

A sentença em reexame (id. 5287678) é irretocável, senão vejamos:

In casu, como acertadamente destacou o juiz singular “...
para o escorreito exame da questão nele visualizada é primordial que se comente quão restrita e excepcional deve ser a intervenção judicial nos trâmites processuais legislativos, de acordo com a posição mais recente do Supremo Tribunal Federal, merecendo destaque, por isso, os seguintes apontamentos encontrados na doutrina especializada:

“Controle preventivo de constitucionalidade material de projeto de lei via MS. Inviabilidade. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação).

O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar – e somente do parlamentar – para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo
” (STF, Pleno, MS 24667, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 23.4.2004). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa,
a impetração da segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não
.”
[3]
(destaquei)

“O STF “não tem admitido mandado de segurança contra atos do Presidente das Casas Legislativas, com base em regimento interno delas, na condução do processo de feitura de leis” (RTJ 144/488)

Em síntese
:
a impetração de mandado de segurança é admitida quando o processo legislativo contrariar regra constitucional
, mas não é permitida quando este violar disposição do Regimento Interno da Câmara, matéria reservada somente a esta, por ser interna corporis (RTJ 169/181: Pleno, MS 22.503, maioria).”
[4]
(sublinhei)

Com efeito, em se tratando de questões relacionadas meramente a descumprimento do Regimento Interno das Casas Legislativas não se deve submetê-las ao crivo do Poder Judiciário, ainda que pela via mandamental, devendo tais situações ser solucionadas internamente, no âmbito do próprio Poder Legislativo, de modo que no caso em tela as muitas alegações de que os atos praticados pela autoridade coatora feriram a técnica legislativa e alguns dispositivos alusivos ao rito processual previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Várzea Grande devem ficar à margem da apreciação deste juízo
...”

O que é passível de apreciação nesta seara é a alegada violação à Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, na medida em que tal ocorrência, se confirmada, implica em violação à norma constitucional, uma vez que, nos termos do art. 29 da Constituição Federal, “
O Município reger-se-á por lei orgânica”
, que deve ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal e por esta promulgada,
“atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado”
e os preceitos relacionados no referido dispositivo.

Conforme dito na primeira oportunidade, a correspondência entre os artigos 25 e 29 da Constituição Federal não deixa dúvida de que a Lei Orgânica dos Municípios está para os Municípios assim como a Constituição Estadual para os Estados, ou seja, representam suas Leis Máximas, de modo que as normas inseridas da Lei Orgânica Municipal não podem ser contrariadas por normas inferiores, até por não terem sido submetidas, vale repetir, ao rigor da votação em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, aprovação por dois terços dos membros da Câmara Municipal e por esta promulgada, para que não se configure, pois, uma clara violação à própria Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada pelos impetrantes e verificada nos arestos seguintes:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES. FIXAÇÃO DA DATA DA ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO ENTRE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE, ANULANDO A ELEIÇÃO REALIZADA. RECURSO DE APELAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. 1. O Poder Judiciário pode apreciar a validade da eleição de Mesa Diretora de Câmara de Vereadores, desde que a discussão gire em torno da verificação do respeito do escrutínio às normas legais, constitucionais e regimentais. Precedentes; 2. A Constituição Federal estabelece que a Lei Orgânica do Município disporá sobre a organização da Câmara de Vereadores, o que inclui a eleição de sua Mesa Diretora, não se vislumbrando, portanto, qualquer violação à autonomia e à independência do Poder Legislativo Municipal na fixação, pela aludida lei, da data em que será realizada a eleição da Mesa Diretora, salientando que a própria Câmara de Vereadores vota, promulga e modifica a Lei Orgânica; 3. A autonomia da Câmara de Vereadores encontra limitação nas normas da Lei Orgânica do Município, devendo o Poder Legislativo e o seu Regimento Interno obedecer o disposto no aludido diploma legal; 4. Não se vislumbra qualquer espécie de conflito entre o art. 13, § 4º e o art. 14, § 1º, ambos da Lei Orgânica, pois deve ser utilizada a interpretação sistemática na aplicação de tais dispositivos; 5.
A Lei Orgânica é norma hierarquicamente superior ao Regimento Interno, sendo que este deve obediência às disposições daquela
, conforme art. 17, VII, da Lei Orgânica, inexistindo, no caso, conflito de normas, porém verdadeira ilegalidade da regra regimental; 6. Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, com a redação dada pela Emenda 01/2007, a eleição e a posse da Mesa da Câmara Municipal de Vereadores para o segundo biênio não devia ser realizada no dia afirmado pelo impetrante, tampouco na data realizada.(...)” (TJBA – Apelação 0000423922018050260 16.11.2012) – destaquei.

“ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGICOS PARA O SEGUNDO BIÊNIO DA LEGISLATURA - ILEGALIDADE - PREVISÃO DE ELEIÇÃO NO SEGUNDO ANO DO PRIMEIRO BIÊNIO, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 23, § 6º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DA MESA DIRETORA QUE DEVE OCORRER NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO - PREVISÃO DO REGIMENTO INTERNO QUE SE ADEQUA À LEI - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A eleição da Mesa Diretora de Câmara Municipal não é ato meramente eleitoral, mas procedimento administrativo vinculado aos princípios constitucionais pertinentes. Neste contexto, correta é a sentença que em sede mandamental, anula a suspensão da eleição da Mesa Diretora de Câmara Municipal, levada a efeito em frontal violação de dispositivos da Lei Orgânica do Município. (TJRN – Apelação Cível 9497 – Remessa Necessária 2011.000949-7 – 3.5.2011)

O que se tem nos autos é a confirmação da alegação sustentada pelos impetrantes de que a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, diferentemente do que fora alterado no Regimento Interno da Câmara Municipal por meio de resolução, estabelece uma data específica para a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, que é a seguinte:

“Art. 24 (...)

(...)

§ 5º - A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande para o segundo biênio far-se-á no dia 14 de maio do segundo ano da legislatura, com a posse no dia primeiro de janeiro do terceiro ano da legislatura.”

Diante dessa regra, da qual não se tem notícia de alteração, conclui-se que a realização da referida eleição em outra data, mais especificamente em 21 de fevereiro de 2018, conforme anunciado pelo Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, ora impetrado, com amparo na resolução que alterou o art. 15 do Regimento Interno do Legislativo Municipal, mas em flagrante ofensa ao disposto no art. 24, § 5º, da Lei Orgânica Municipal, viola preceito constitucional, conforme visto mais acima, e, assim, fere o direito líquido e certo dos impetrantes de participar do processo de eleição ao tempo e de acordo com a norma legal.

Ante todo o sustentado até aqui, nenhuma é a dúvida de que o primeiro pedido foi deferido acertadamente por agasalhar uma nítida pretensão de assegurar o direito líquido e certo dos impetrantes de participar da eleição da mesa diretora em conformidade com o estabelecido na Lei Orgânica Municipal e não com o ato administrativo decorrente da Resolução Municipal 11/2017. Por outro lado, o pleito de declaração de nulidade da questionada resolução foge do âmbito do mandado de segurança, por se equiparar, neste ponto, à situação vedada pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Afinal, uma coisa é lançar mão do mandado de segurança para afastar a incidência de ato administrativo que contraria a Lei Maior do Município, amparado apenas em resolução, violando-se, assim, o art. 29 da Constituição Federal, conforme visto mais acima; outra é buscar obter pela via da ação mandamental a declaração judicial de nulidade da citada resolução por desobediência à Lei Constitucional do Município e à própria Lei Maior, o que implicaria, em última análise, em se aproximar da postura, também reconhecida juridicamente como inadequada, de se valer do
mandamus
como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (STF – Pleno – MS 23.809-AgRg – Min. Celso de Mello – 1.3.01 – DJU 6.4.01).

A seguir, mais jurisprudência concernente ao tema:

“Sem dúvida, não se pode, através do mandado de segurança, declarar em abstrato a invalidade de determinada lei ou decreto-lei, por vício de inconstitucionalidade, com menosprezo à ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal. É oportuno ressaltar que ao ser aplicado o texto legal, surgindo uma situação concreta, poderá então ser levantada a arguição de inconstitucionalidade, incidenter tantum. Outro raciocínio conduziria à substituição do remédio específico da apreciação da lei em tese pela especialíssima ação do mandado de segurança, que, inclusive, pressupõe lesão a direito subjetivo próprio, direito líquido e certo. Enfim, ato individualizado e não ato normativo” (RDA 173/130)

“É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, em mandado de segurança, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal” (STJ – 2ª Turma – RMS 31.707 – Min. Diva Malerbi – 13.11.12 – DJ 23.11.12)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher parcialmente os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020